Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPTAÇÃO DE CLIENTES E COMISSIONAMENTO DE VENDAS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NUPMETAS. REJEITADAS. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO NO QUAL PACTUADO O COMISSIONAMENTO. NEGOCIAÇÃO EXITOSA. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA. REGRA DE JULGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos visavam o cumprimento de contrato e o pagamento de comissão.
2. Não há se falar em inovação recursal quando as questões suscitadas no apelo foram ventiladas perante o juízo de primeiro grau e não buscam inovar a lide, mas apenas confrontar a sentença sob a perspectiva da regra de julgamento adotada (ônus da prova). Preliminar rejeitada.
3. Alegações genéricas de prejuízo em função de julgamento por juiz diverso daquele que presidiu a instrução não servem ao propósito de invalidar o veredicto, mormente diante dos contornos de relatividade do princípio da identidade física do juiz. Preliminar de nulidade de sentença proferida por órgão auxiliar (NUPMETAS) rejeitada. Precedentes desta Corte.
4. As regras atinentes à divisão do ônus da prova funcionam como recurso nos casos em que frustrados os mecanismos disponíveis para a formação da convicção judicial, ganhando especial relevo quando a prova não é produzida ou, ainda, quando sua produção é dúbia/insuficiente.
5. Desincumbindo-se a autora do ônus de comprovar, com os meios disponíveis, o direito alegado (existência de contrato escrito entre as partes prevendo pagamento de comissão de vendas); e deixando a parte ré de demonstrar, com grau equivalente de satisfação, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, deve ser julgado procedente o pedido de comissionamento decorrente de negociação exitosa.
6. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e provido.